Tribunal: TJMT
Processo: 1051546-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051546-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AÇÃO MANDAMENTAL – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo prova pré-constituída do alegado, cabível a discussão da
renúncia da propriedade de veículo automotor em sede mandamental.

Hipótese em que, diante da adequação da via eleita no caso concreto, impõe-se a reforma da sentença recorrida para que o feito tenha regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1051546-10.2019.8.11.0041, impetrado por
DANILO PIRES ATALA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante defende que

o direito a renunciar a propriedade consiste em uma faculdade do dono, que independe de qualquer permissão ou homologação, não podendo ser impedido por ato arbitrário do Poder Público.

Aduz, ainda, que exerceu o seu direito de renunciar a propriedade de bem móvel, conforme lhe faculta o art. 1.275, II, do Código Civil, ou seja, procedeu o ato jurídico da renúncia da propriedade.

Assevera, também, que desnecessária é a dilação probatória, sendo a via eleita adequada para que seja reconhecido o direito à renúncia à propriedade do veículo.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença guerreada, reconhecendo a adequação da via eleita e, consequentemente, determinando a baixa do feito e sua normal tramitação (id. 32438682).

Contrarrazões apresentadas (id. 32438687).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 30864477).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANILO ATALA, OAB/MT 6062

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1051546-10.2019.8.11.0041, impetrado por
DANILO PIRES ATALA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Prima facie
, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade de discutir, no caso concreto, o reconhecimento da renúncia da propriedade do veículo objeto dos autos na via da ação mandamental.

Como se sabe, o Código de Trânsito Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, portanto, há de ser aplicada a lei que regulamentou o instituto, no caso, o Código Civil.

O artigo 1.275 do Código Civil prevê a possibilidade de renúncia ao domínio, não apenas em relação a bens imóveis, como móveis,
ex vi
:

“
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia
;[...]
”

Ademais, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no. 4.657/42) dispõe em seu artigo 4o que, “
quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
”. Assim sendo, conclui-se que o Código Civil deve ser aplicado ao caso concreto, em razão da omissão do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, considerando que o apelante pretende ver seu nome excluído do Certificado de Registro de Veículo – CRV, por ter renunciado expressamente ao direito de propriedade do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, e que, para tanto, apresentou a documentação necessária à análise de sua pretensão, não há motivo para o reconhecimento, desde logo, da inadequação da via eleita.

Em situação análoga, aliás, filiei-me a tal entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV)
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.

(N.U 0006019-13.2012.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

No tocante aos débitos do veículo com o ente estatal (multas, licenciamento, seguro DPVAT e IPVA), urge salientar, a título argumentativo, que não impedem a eventual exclusão do nome do apelante do CRV pela via mandamental, devendo o mesmo, contudo, em caso de concessão da ordem no juízo competente, arcar com as despesas anteriores à data em que renunciou ao direito de propriedade, qual seja, a data da comunicação da renúncia à Administração Pública, ocorrida em 10 de abril de 2019, consoante Protocolo n. 162678/2019, assinado pela Agente do Serviço de Trânsito, Sra. Andrea Souza Pianta Silva (id. 32438672).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, uma vez que, no caso concreto, cabível a discussão acerca da renúncia de propriedade de veículo em sede de mandado de segurança.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020